Tribunal: TJDFT
Processo: 0741115-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. Se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, incabível a absolvição. Na fase intermediária da dosimetria da pena, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, em face da presença de circunstâncias atenuantes, nos termos da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça, e do entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado em sede de repercussão geral. Admite-se a utilização de condenações por atos infracionais análogos a crimes graves como prova da habitualidade criminosa apta para fundamentar o afastamento do tráfico privilegiado.